Tribunal: TJES
Processo: 0039040-65.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039040-65.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JUNIOR REISEN e outros

APELADO: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FABIO JUNIOR REISEN contra o v. acórdão id 7401398, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e não conheceu do recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7794618, que o v. acórdão impugnado teria sido omisso em relação à análise do contrato de adesão e à prática de venda condicionada, sustentando que o contrato de adesão, assinado sem possibilidade de negociação, impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor vulnerável, o que não foi devidamente considerado no acórdão.

O embargado apresentou contrarrazões recursais (id 8406347), pugnando pelo desprovimento do recurso, ante a inexistência de vícios no v. acórdão.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 26 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039040-65.2012.8.08.0035

EMBARGANTE: FABIO JUNIOR REISEN

EMBARGADA: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FABIO JUNIOR REISEN contra o v. acórdão id 7401398, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e não conheceu do recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7794618, que o v. acórdão impugnado teria sido omisso em relação à análise do contrato de adesão e à prática de venda condicionada, sustentando que o contrato de adesão, assinado sem possibilidade de negociação, impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor vulnerável, o que não foi devidamente considerado no acórdão.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa o ponto controvertido, atinente à legalidade da cobrança de comissão de corretagem:

“(...)

Como visto, a Ré insurge-se quanto a sua condenação a ressarcir o Autor os valores por este (Autor) pagos a título de "comissão de corretagem".

Após detida análise dos autos, tenho que razão não assiste a Apelantes no que pertine ao mérito da irresignação recursal, qual seja, o direito postulado à devolução dos valores pagos a título de “comissão de corretagem”, eis que, pelo Tema nº. 938 (decorrente da afetação do REsp 1.599.511/SP e do REsp 1.551.956/SP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

“(i) [omissis]

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

(ii - parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)”

Na esteira deste posicionamento, firmou-se o entendimento da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, consoante se vê, exemplificativamente, do v. acórdão de minha relatoria, proferido na oportunidade do julgamento do recurso de apelação n° 0000600-62.2014.8.08.0024:

(...)

Compulsando os autos, verifica-se, de plano, e a despeito do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito a quo, que no contrato firmado entre as partes (fls. 42/55 dos autos), foi expressamente pactuado que os serviços de corretagem seriam pagos diretamente à imobiliária ou corretor, consoante cláusula 42.2 (às fls. 52), razão pela qual seu valor (da correspondente "comissão de corretagem") não integrava o valor total da avença.

Conclui-se, portanto, que o Autor estava, à época da compra da unidade imobiliária, devidamente esclarecido acerca da existência de "comissão de corretagem", bem como dos valores pagos sob esta rubrica, restando atendido o dever de informação ao consumidor, isto é, atendida a ratio decidendi do precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, indene de dúvidas a legalidade da cobrança realizada no presente caso concreto.

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões